Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711828-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: K LOC EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o banco apelante para se manifestar sobre a petição e documentos juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de agosto de 2020 14:03:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador